Tribunal: TJMT
Processo: 1034470-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034470-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), MAJU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.512.527/0001-08 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), AMORIM DISK ENTULHOS E LOCACOES DE MAQUINAS E CONTAINER LTDA - CNPJ: 27.679.934/0001-58 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos da ação de sustação de protesto cumulada com pedido de tutela de urgência, em que se pleiteia a exclusão do protesto relativo ao título no valor de R$ 14.946,54.

2.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos do protesto, condicionando sua eficácia ao oferecimento de caução mediante depósito judicial do valor integral do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a necessidade de prestação de caução para fins de eficácia da tutela provisória que suspende os efeitos do protesto de título, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 902 (REsp 1.340.236/SP), fixou a tese de que é legítima a exigência de caução como requisito para a concessão da tutela provisória que suspende os efeitos do protesto, em virtude da presunção de legitimidade e exigibilidade dos títulos protestados.

5. Na hipótese, não se comprovou, de plano, a inexistência do vínculo jurídico ou a flagrante abusividade do débito, tampouco a hipossuficiência da Agravante para justificar a dispensa da caução.
6. A exigência de caução constitui medida proporcional e razoável, que visa resguardar eventual direito do credor, sendo cabível como contracautela nos termos do art. 301 do CPC.
7. Ausente prova inequívoca do direito alegado, deve ser mantida a decisão que condicionou a eficácia da medida à prestação da caução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de caução para fins de eficácia de tutela provisória que suspende os efeitos do protesto é legítima, salvo comprovada inexistência da obrigação ou flagrante abusividade do débito. 2. A ausência de prova inequívoca da inexigibilidade do título e de hipossuficiência da parte autora autoriza a manutenção da exigência de contracautela."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340236/SP (Tema 902); TJ-MG, AI 1746332-61.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 21.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MAJU TRANSPORTES LTDA
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que nos autos da
Ação de Sustação de Protesto c.c Antecipação de Tutela

que move em face do
AMORIM DISK ENTULHOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CONTAINER LTDA e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, determinou a suspensão dos efeitos do protesto lavrado em nome da agravante, condicionado ao oferecimento de caução no valor correspondente ao título protestado.

Por meio das razões constantes no ID 256350699, a agravante alega a inexistência de relação jurídica com os Agravados, sendo indevida a cobrança objeto do protesto, pois esta decorre unicamente da indicação informal da Agravante a terceiro (
Sr. Fábio Del Canale Vizentim),
sem qualquer participação direta na contratação dos serviços.

Alega, ainda, que a decisão agravada, ao exigir caução no valor integral do título, agrava sua situação, já que está sendo cobrada por dívida alheia, sem justa causa, o que ofende os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Assim, postula a dispensa da caução e a imediata retirada das anotações restritivas de crédito lançadas em seu desfavor.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 256375158.

Regularmente intimados, os Agravados deixaram o prazo correr
in albis
, sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Dos autos de origem, observa-se que
MAJU TRANSPORTES LTDA
. ajuizou
ação de sustação de protesto c.c. antecipação de tutela
em face de
AMORIM DISK ENTULHOS E LOCAÇÃO
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (BANSICREDI)
, afirmando que, em 24/10/2024, foi surpreendida com o recebimento de intimação oriunda do Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, dando conta de protesto registrado em face da pessoa jurídica, apontando um título no valor de R$ 14.946,54.

Alega desconhecer a cobrança, ao passo que nunca firmou qualquer relação jurídica com a empresa requerida, pugnando, assim, pela concessão de tutela de urgência para suspensão do protesto.

Recebida a inicial, deliberou o d. Juízo
a quo
nos seguintes termos, é o essencial:

“Vistos etc. [...] No caso em exame, a parte autora nega o débito representado no título apontado à protesto, requerendo liminarmente a sustação dos efeitos do protesto. Dada a a impossibilidade de atribuir à parte que alega (autora) a prova de fato negativo, incumbe às requeridas, no decorrer do processo, fazer prova em sentido contrário. [...] Além disso, cumpre anotar que a suspensão dos efeitos do protesto, bem como a exclusão do CNPJ da autora dos cadastros de inadimplentes em sede preliminar não revela perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência do pedido inicial, o protesto pode ser novamente efetivado e a negativação novamente anotada nos cadastros dos órgãos competentes. Para finalizar, outro aspecto que deve ser considerado reside no fato de que os efeitos da restrição advindos do protesto trazerem reflexos evidentemente negativos à atividade da autora. Isto posto, RECEBO a inicial, bem como sua emenda e, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a suspensão dos efeitos protesto lavrado em decorrência de apontamento realizado pelo Bansicredi ao 2o Oficio Extrajudicial de Sorriso/MT, nos termos do art. 17, § 1o, da Lei no 9.492/97 relativamente ao título protocolado sob no 605918, no valor de R$ 14.964,54 (quatorze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
mediante o oferecimento de caução correspondente ao depósito judicial do valor do título apontado à protesto
. [...]”.
(ID. 175897964 – ação correlata)

Contra a decisão supra, insurge-se a Parte Autora, postulando a concessão do efeito suspensivo,
a dispensa da caução e a retirada imediata das anotações restritivas de crédito.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião da análise do REsp 1340236/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que
é cabível a exigência de caução como requisito para a concessão de tutela antecipada que visa suspender os efeitos do protesto de título.
Vejamos a tese fixada:

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”
(Tema Repetitivo 902).

Com efeito, o protesto possui
natureza pública e efeitos relevantes no plano patrimonial e negocial,
servindo como instrumento de coerção legítima ao devedor e garantia do crédito, razão pela qual não pode ser sustado sem a devida contracautela, salvo se demonstrada, de plano, a inexistência da obrigação ou sua abusividade flagrante.

No caso em tela, embora o Agravante alegue não possuir qualquer relação contratual com os Agravados,
não há nos autos elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a inexistência de vínculo jurídico.

A alegação de que a dívida se refere à contratação feita por
terceiro
demanda
instrução probatória,
especialmente porque
o nome da Agravante consta como “sacada” no título protestado
, o que infirma as alegações de que a teria apenas
“indicado”
os serviços da credora. Aliás, a Agravante não apresentou, de plano, documentos hábeis a conferir verossimilhança às alegações por ela expendidas, tampouco há comunicação formal negando expressamente a contratação junto aos Agravados.

Nesse ponto, ainda que não se possa compelir a Agravante a produzir prova negativa quanto à inexistência de relação jurídica, isso não o exime do ônus de apresentar substratos probatórios mínimos que corroborem suas alegações, a teor do art. 373, I, do CPC, o que,
prima facie
, não se observa na espécie, já que a prova constituída na exordial se limita ao documento de intimação do protesto e cópia da matrícula no 46.678, imóvel que aponta ser de
Fábio Del Canale Vizentim
.

Dessa forma, não há verossimilhança suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título protestado, o qual se presume líquido, certo e exigível (art. 784 do CPC), inclusive com força executiva.

Considerados tais elementos, entendo que a exigência de caução, no caso,
não se mostra desarrazoada ou desproporcional
, vez que visa resguardar o eventual direito do credor, em
contrapartida à sustação dos efeitos do protesto
. Ainda, não há nos autos qualquer
demonstração de hipossuficiência ou dificuldade financeira
da Agravante que justifique a dispensa da garantia, sendo que a medida adotada pelo juízo singular
equilibra os direitos em disputa
, preservando a imagem da Agravante enquanto se apura a existência ou não da obrigação,
sem prejudicar o direito creditício dos agravados.

Necessário ressaltar que a caução não implica em antecipação de pagamento, mas sim
medida assecuratória provisória
, típica das tutelas de urgência de natureza cautelar (art. 301 do CPC), não havendo ofensa aos princípios da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROTESTO - PEDIDO DE SUSTAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - artigo 300 do CPC/2015. 2 . Caso a probabilidade do direito alegado esteja presente, mas exista risco de o réu suportar efetivo prejuízo em caso de não confirmação das alegações do autor na sentença, a caução poderá ser utilizada como medida assecuratória. 3. No caso dos autos, apesar da insurgência recursal, não há como dispensar a agravante do pagamento da caução, pois não restou demonstrada sua hipossuficiência econômica. 4 . Considerando a natureza da operação e o caráter acautelatório da medida, legítima a recursa do bem móvel como caução. (TJ-MG - AI: 17463326120228130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/07/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

Diante do exposto,
mantenho a exigência da caução como condição para a eficácia da sustação do protesto
, diante da ausência de prova inequívoca quanto à ilegitimidade da cobrança e da proporcionalidade da medida cautelar fixada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
MAJU TRANSPORTES LTDA,
mantendo-se incólume a decisão ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025